Tribunal: TJMT
Processo: 1033441-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033441-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[THALYTA MORAIS GUIDETTI - CPF: 036.014.261-37 (ADVOGADO), AMILCAR GUIDETTI - CPF: 570.653.739-91 (AGRAVANTE), SONIA COSTA SENA - CPF: 651.766.261-87 (AGRAVADO), PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - CPF: 496.683.829-00 (ADVOGADO), VESLE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 03.861.701/0006-18 (TERCEIRO INTERESSADO), VESLE HOLDING LTDA - CNPJ: 03.830.573/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DEFERIDA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – INEXISTÊNCIA DE MARCO PRESCRICIONAL – PRECEDENTE DO STJ – SÓCIO DA EMPRESA DEMANDADA HÁ EPOCA DOS FATOS – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE – POSSIBILIDADE – EVIDÊNCIAS DO ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL – ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A desconsideração da personalidade jurídica pode ser postulada a qualquer tempo, não havendo prazo prescricional. (STJ - AgInt no AREsp: 491300 ES 2014/0064350-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Para a desconstituição da personalidade jurídica, teoria prevista no artigo 50 do Código Civil, se exige, como pressuposto, a comprovação do desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso de personalidade jurídica, o que foi o caso dos autos.

Observado que o agravante participava do quadro societário em 2005, enquanto que o indébito perfaz o ano de 2003, com ajuizamento da ação de cobrança em 2004, este é figura legitima para verberar a execução.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033441-35.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: AMILCAR GUIDETTI

AGRAVADO:

SONIA COSTA SENA

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
AMILCAR GUIDETTI

,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de
Sinop que, nos autos do
Cumprimento de Sentença

n. 0003597-22.2018.8.11.0015
, a qual
acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para determinar a inclusão do requerido nos autos do cumprimento de sentença.

Nas razões do recurso, aduz o recorrente a impossibilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não houve o esgotamento da busca de bens da empresa.

Verbera que “
vislumbrando os autos, não há pressupostos ensejadores à aplicação do incidente, uma vez que não houve o preenchimento de qualquer dos requisitos, nem mesmo o óbice ao ressarcimento de prejuízos, já que a Agravada requereu a instauração do incidente sem nem mesmo exaurir todos os meios existentes na busca do adimplemento”.

Ressalta ainda a prescrição da pretensão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Ao arremate, aduz a ilegitimidade do impugnante conquanto ao débito, uma vez que o recorrente saiu do quadro societário antes do trânsito em julgado da sentença.

Com essas razões, pugna pela concessão do efeito ativo, suspendendo a incluso do recorrente nos processo executório, bem como em mérito seja indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica do agravante.

Preparo recolhido – Id. 254232666.

Não concedida à tutela recursal.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso, pugnado pelo desprovimento.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de
recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
AMILCAR GUIDETTI

,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos do
Cumprimento de Sentença

n. 0003597-22.2018.8.11.0015
, a qual acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para determinar a inclusão do requerido nos autos do cumprimento de sentença.

Nas razões do recurso, aduz o recorrente a impossibilidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não houve o esgotamento da busca de bens da empresa, a rigor, a prescrição da
pretensão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Ao arremate, aduz a ilegitimidade do impugnante conquanto ao débito, uma vez que o recorrente saiu do quadro societário antes do trânsito em julgado da sentença.

O recurso não comporta acolhimento.

Conquanto a arguida prescrição da pretensão de usar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, além de não existir no atual Código de Processo Civil prazo prescricional para tanto, a Corte Superior em matéria Infraconstitucional já firmou entendimento de que inexiste prazo prescricional, sendo o ato aplicável a qualquer tempo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO CONFIGURADO. CITAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "Esta Corte se manifestou em diversas ocasiões no sentido de ser possível atingir, com a desconsideração da personalidade jurídica, empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, quando evidente que a estrutura deste é meramente formal" ( REsp 1.071.643/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 13/4/2009). 2. "Sob a égide do CPC/73, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser decretada sem a prévia citação dos sócios atingidos, aos quais se garante o exercício postergado ou diferido do contraditório e da ampla defesa. Precedentes" ( REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/6/2018). 3
. A desconsideração da personalidade jurídica pode ser postulada a qualquer tempo, não havendo prazo prescricional. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 491300 ES 2014/0064350
-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2019)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIOS. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que a responsabilidade dos sócios alcançados pela desconsideração da personalidade jurídica da sociedade não se limita ao capital integralizado, sob pena de frustrar a satisfação do credor lesado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
2.
"Descabe, por ampliação ou analogia, sem qualquer previsão legal, trazer para a desconsideração da personalidade jurídica os prazos prescricionais previstos para os casos de retirada de sócio da sociedade (arts.
1003
,
1.032
e
1.057
do
Código Civil
), uma vez que institutos diversos"
(
REsp 1.312.591/RS
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 1.7.2013).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt no AREsp 866.305/MA
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/2/2018, DJe 8/3/2018.)

No tocante ao mérito,
para a desconstituição da personalidade jurídica, teoria prevista no artigo 50 do Código Civil, se exige, como pressuposto, a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica.

Nas palavras de Nestor Duarte:

“A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de seus integrantes nem com a de seus administradores, e isso era norma expressa no art. 20 do CC/1916.

O princípio se sustenta na medida em que a lei atribui personalidade a entidades que especifica (art. 44).

Sucede, porém, que muitas vezes os sócios ou administradores, agindo contrariamente às finalidades estatutárias ou abusando da personalidade jurídica da pessoa jurídica, acarretam prejuízos a terceiros, quase sempre pela promiscuidade dos negócios próprios com os da entidade que administram. A fim de pôr cobro a esses desvios é que se formou a doutrina conhecida como disregard of legal entity, também chamada doutrina da penetração, para vincular e atingir o patrimônio dos sócios. (Peluso, Coordenador Cezar, Código Civil Comentado. 8 ed. São Paulo: Ed. Manole, 2014, p
. 52)”.

No caso em exame,
observa-se que o recorrido Amilcar Guidetti figurou como sócio da pessoa jurídica devedora, conforme documentos da Junta Comercial dos ids. 130157141 e seguintes, vindo a sair posteriormente, o que reforça possível encerramento irregular da empresa, demonstrado pratica abusiva pelos sócios, com desvio de finalidade.

Outrossim, foram realizadas buscas de bens penhoráveis em nome da empresa executada, sendo todas infrutíferas, obstando a satisfação da obrigação, que perdura desde o ano de 2007.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO
.
1. No caso em que se trata de relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ - AgInt no AREsp: 472641 SP 2014/0026029-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2017)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Pedido indeferido. Abuso na utilização da personalidade jurídica caracterizado. Empresa declarada inapta na Receita Federal em razão de inércia dos administradores. Inviabilidade de dissolução da sociedade sem liquidação do passivo. Desconsideração da personalidade jurídica, para inclusão dos sócios, que se impõe. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO
. (TJ-SP - AI: 22933733820218260000 SP 2293373-38.2021.8.26.0000, Relator: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 23/03/2022, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022)

Esta Eg. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA -
PRELIMINAR
- EMPRESA DISSOLVIDA IRREGULARMENTE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS PELAS OBRIGAÇÕES NÃO CUMPRIDAS -
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - POSSIBILIDADE - DEFERIMENTO - "AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO”
– NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137, TODOS DO CPC/15 – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - INOCORRÊNCIA -
REJEIÇÃO
-
MÉRITO
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO -
INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR - CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA - POSSIBILIDADE - ARTIGOS 585, 586 E 1070, TODOS CPC/73 (VIGENTE À ÉPOCA) - LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - CÁLCULO ELABORADO CORRETAMENTE - RECURSO DESPROVIDO.
Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “
CAPÍTULO IV
” do “
TÍTULO II
”, denominado “
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍRICA
”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73).
Desta forma, para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária “
ação autônoma
”. Basta o “
incidente de desconsideração
”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo, dependendo o caso, ser dispensada a intimação e citação, portanto, sendo desnecessária ação autônoma e citação, logo, não há que se falar em ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Comprovada a dissolução irregular da sociedade, em razão do encerramento das atividades sem o cumprimento de suas obrigações, pode ser aplicada a desconsideração da personalidade jurídica de modo que os sócios sejam responsáveis por tais obrigações. Inteligência da Súmula 435 do STJ. Estando o devedor em mora no cumprimento do CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO, não havia à época nenhum óbice a conversão do contrato em ação de execução, diante o que dispunha o
artigo 1070 do CPC/73
, muito menos ainda quando o contrato encontrava-se assinado pelas partes e duas testemunhas, encontrando-se o título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade. Inteligência dos artigos 585 e 586 do CPC/73. Não há excesso de execução se o cálculo respeitou ao valor do produto no dia do vencimento, corrigindo a partir de então o débito encontrado para a execução
.-“
(TJMT – RAC no 0012004-70.2017.8.11.0041 – Segunda Câmara Cível – Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – julgamento: 03/03/2021) – Grifei.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – SÓCIO DA EMPRESA DEMANDADA – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE – POSSIBILIDADE – EVIDÊNCIAS DO ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO
. Se a dívida foi constituída quando o sócio integrava a empresa executada, não há que se falar em ilegitimidade passiva, máxime se a ação monitória foi ajuizada no lapso temporal de dois anos de sua retirada. Para a desconstituição da personalidade jurídica, teoria prevista no artigo 50 do Código Civil, se exige, como pressuposto, a comprovação do desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso de personalidade jurídica. Se a função da norma bem como pressuposto justamente evitar o uso abusivo da personalidade jurídica em atendimento do patrimônio alheio e se presentes indícios suficientes para tal prática, correta a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de incluir o sócio agravante no polo passivo do cumprimento de sentença
. (TJ-MT 10164392320228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2022)

Ao arremate, arguida ilegitimidade ao argumento de que o recorrente não encontra-se nos quadros societários antes do trânsito em julgado da sentença, não deve prosperar.

Observa-se que o recorrente retirou-se do quadro societário em 12/04/2005, entretanto, a inadimplência do título perfaz a data de 10/11/2003,
havendo ingresso da ação de cobrança em 2004
, com sentença transitada em 2007, ou seja, o recorrido é legitimo para figurar na presente execução uma que vez encontra-se inscrito quando do ajuizamento da ação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SOCIEDADE LIMITADA. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE ATÉ DOIS ANOS DA AVERBAÇÃO DA SUA RETIRADA, NO LIMITE DO VALOR DAS SUAS COTAS SOCIAIS. Consoante dispõe o artigo 1.052 do Código Civil, na hipótese de sociedade limitada, a responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas sociais.
Ademais, o sócio retirante é responsável pelas dívidas contraídas pela sociedade até o prazo de dois anos contados a partir da averbação da alteração do contrato social pela junta comercial, consoante se extrai do disposto no artigo 1.003, parágrafo único, e do artigo 1.032, ambos do Código Civil
.
Hipótese dos autos em que o fato gerador da obrigação contraída pela sociedade, qual seja a existência de vícios construtivos na obra realizada pela empresa autora, ocorreu antes da retirada do réu da sociedade, devendo este responder pela dívida no limite do valor da sua quota social à época do ilícito. RECURSO PROVIDO
. UNÂNIME. TJ-RS - AC: 70084875525 RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 15/04/2021, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2021)

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença vergastada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025